Tribunal: TJMT
Processo: 0010525-60.2011.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010525-60.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELANTE), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO TRIBUNAL PLENO DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE ULTERIOR DECISÃO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, PROFERIDA EM ADI PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 28 DA LEI No 9.868/1999 E ART. 169 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT) – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 87/96 RECONHECIDA NA ADI 2.669/DF – FATO GERADOR DE ICMS – OCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – EXISTÊNCIA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da ADI 2669-DF, declarou a constitucional os dispositivos da Lei Complementar no. 87/96 que estabelecem a incidência do ICMS sobre as operações de transporte terrestre. A declaração de constitucionalidade por meio da ADI, tem eficácia contra todos e efeito vinculante com relação às decisões desta e. Corte de Justiça, conforme estabelece o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999 e art. 169 do Regimento Interno do TJMT.

Diante da legalidade na cobrança de ICMS sobre prestação de serviços de transporte terrestre, se mostram lícitos os lançamentos dos tributos relacionados à esse fato gerador, não tendo que se falar em extinção do crédito objurgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Transportes Jaó Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante aduz que está sendo compelida ao pagamento do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, quando seria imune, nos termos do julgado emanado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.° 1.600/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2°, ll, da Lei Complementar n° 87/96 .

Sustenta que, no ano de 2008, impetrou o Mandado de Segurança n.o 1760/2008 contra ato do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, onde foi requerida a declaração de inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei Complementar n° 87/96 e do Convenio 66/88 e da Lei Estadual 5.419/1988, que exigiam o pagamento de ICMS sobre serviço de transporte terrestre de passageiro e declarar o direito de compensação tributária.

Argumenta que o Tribunal Pleno do TJMT, ao julgar a arguição de inconstitucionalidade no 36530/2006 oriunda do Mandado de Segurança, declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros (Convênio Estadual n° 66/88 e a Lei n° 5419/88), sendo os efeitos dessa decisão, estendidos ao Mandado de Segurança n.o 1760/2008 impetrado pelo ora Recorrente.

Assevera que a decisão proferida na arguição de inconstitucionalidade no 36530/2006, foi mantida no STJ e STF e transitou em julgado em 05/03/2014, se tornando definitiva e imutável.

Assegura que embora o julgamento da ADI 2669/DF pelo STF, publicado em 06/08/2014 seja em sentido contrário, os seus efeitos não podem invalidar decisão transitada em julgada que afetou o ora Recorrente e o isentou pagamento de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros.

Argui que a concessão de isenção de ICMS não pode ser novamente discutida em juízo, uma vez que sobre o assunto já se operou a preclusão.

Afirma que os lançamentos tributários relacionados ao ICMS sobre prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros devem ser declarados extintos.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo os ônus sucumbenciais.

O Apelado, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.2604047)

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020